Tribunal: TJDFT
Processo: 0002469-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002469-02.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ROGERIO GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. 1. As provas demonstram que os réus compareceram ao DETRAN e apresentaram, voluntaria e espontaneamente, o documento para transferência veicular – ATPV, revestido de características de falso. 2. Extrai-se do contexto probatório que os réus tinham plena ciência de que o documento utilizado era falso, visto que eles eram profissionais que atuavam no ramo de comercialização e transferência de veículos e detinham a expertise sobre as formalidades exigidas para o preenchimento do documento de transferência veicular. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 617 do Código de Processo Penal, porque o acórdão impugnado, ao determinar a inclusão de sua condenação no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, incorreu em informatio in pejus, por ter se tratado de recurso exclusivo da defesa; b) artigos 18 da Lei 7.209/1984 e 304 do Código Penal, sustentando ausência de dolo, pois não tinha o conhecimento de que se tratava de um documento público falsificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 617 do CPP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 18 da Lei 7.209/1984 e 304 do CP, a turma julgadora decidiu que as provas produzidas foram suficientes para demonstrar que os fatos se deram exatamente como narrados na denúncia, “razão pela qual não se encontra amparo no quadro probatório as teses defensivas de atipicidade da conduta e insuficiência de provas” (ID 14579847 – Págs. 8 e 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003